Tribunal: TJDFT
Processo: 0722272-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0722272-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNANI TIBERIO PEREIRA DA COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Vistos etc. A fim de atender ao despacho de ID 17702236, o agravante juntou recibo de pagamento de aluguel do imóvel situado na Rua Babaçu, Lote 03, Ed. Art Life Design, AP. 1403, Águas Claras/DF, no valor de R$1.187,00; comprovante de pagamento da taxa condominial de R$505,91; despesa com mensalidade escolar no valor de R$1.297,80; gastos com NET (R$744,80), luz (R$193,98), gás (R$33,31), e valores pagos a título do IPTU do imóvel locado (R$248,63) (ID 18023936, ID 18023921, ID 18023926, ID 18023927, ID 18023930, ID 18023931, ID 18023932). Esclareceu que não guarda as notas fiscais de compras de alimentos, razão pela qual deixou de juntá-las. Acostou, ainda, contracheques desatualizados, porquanto de março e abril (ID 18023934), muito embora o despacho tenha determinado que fossem apresentados documentos dos últimos três meses, e extrato bancário compreendendo os meses de março, abril e maio (ID 18023935). Ressaltou que sua esposa está desempregada, de sorte que arca sozinho com as despesas mensais. Contudo, a documentação carreada aos autos não indica que o pagamento das despesas processuais comprometerá a sobrevivência da parte agravante e de sua família. Primeiramente, da detida análise dos autos de origem, constata-se que a executada Renata Moraes Simione é a esposa do agravante, tendo em vista o CPF do cônjuge informado na declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2020 (ID 64079821). Aliás, na declaração de ajuste anual de sua esposa consta que em 2019 ela recebeu da pessoa jurídica Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil rendimentos no valor de R$100.101,99 e indenização no valor de R$30.180,37, provavelmente em razão da rescisão do contrato de trabalho ocorrida em dezembro de 2019, conforme cópia da CTPS acostada ao ID 67317848. A propósito, a rescisão se deu antes da pandemia, de sorte que a alegação de que sua esposa está “impedida de buscar nova colocação profissional, visto que necessita dedicar-se exclusivamente aos filhos do casal em virtude do fechamento das instituições escolares” não procede. Outrossim, das declarações de imposto de renda verifica-se que o casal possui um lote no condomínio Alphaville Residencial, Cidade Ocidental/GO, financiado em 240 meses, com construção iniciada (ID 64079833 e ID 64079821). Por fim, analisando-se os contracheques do agravante, inclusive o referente ao mês de maio acostado no processo de origem (ID 64346590), percebe-se que o agravante exerce o cargo de Analista Técnico I do SEBRAE, auferindo rendimentos brutos de R$8.825,36 e líquidos de R$4.456,36. Nesse particular, imperioso destacar que o agravante limitou-se em apresentar comprovantes dos meses de março e abril, os quais continham desconto no valor de R$596,49 sob a rubrica “empréstimo SEBRAEPREV”, certamente com a intenção de demonstrar o comprometimento de sua renda, pois, à época, seus proventos líquidos giravam em torno de R$3.795,76. Todavia, no contracheque de maio já não incidiu referido desconto, alcançando a remuneração líquida o valor de R$4.456,36. Não bastasse, ao longo de cada mês, são creditados em sua conta bancária pelo SEBRAE dois valores a título de proventos: R$2.227,00 em cada quinto dia útil, discriminado como “adiantamento 30% salário” e R$4.456,36 no dia 25 de cada mês (ID 64659329 – p. 1 dos autos de origem), de maneira que o salário percebido pelo agravado em sua conta bancária soma o valor de R$6.683,36 (seis mil seiscentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos). Nessa perspectiva, considerando o padrão remuneratório do agravante e a constatação de que os documentos apresentados não demonstram que o pagamento das despesas processuais comprometerá a sua sobrevivência e de sua família, o indeferimento do benefício vindicado é medida de rigor. Diante disso, indefiro a gratuidade de justiça pleiteada e determino que seja recolhido o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora